Tribunal: TJMT
Processo: 1016703-11.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
RAI 1016703-11.2020.8.11.0000
Vistos,
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Widson Ovando Nascimento, contra decisão prolatada na Ação de Execução de título extrajudicial n° 1021075-16.2016.811.0041, em trâmite perante o r. Juízo da 1a Vara Especializa de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, ajuizada por Cooperativa de Economia e Credito Mutuo dos Servidores Publicos dos Poderes Executivo e Legislativo no Estado de Mato Grosso, que não reconheceu a prescrição arguida pelo agravante.
A parte Agravante requer a reforma da decisão agravada argumentando em síntese que o título executivo está prescrito, pois a ação foi distribuída em 23/11/2016, o despacho determinando a citação foi proferido em 13/07/2017, porém a citação somente se efetivou em 09/03/2020. Assim, como o ato citatório se deu somente após 3 (três) anos da propositura da ação resta caracterizada a prescrição, mormente porque a parte exequente não forneceu meios para que a citação tivesse ocorrido de forma eficaz.
Aduz, ser necessário a atribuição de efeito suspensivo pois a ação originária de execução está em faze de expropriação de bens, de modo que a sua continuidade pode acarretar penhora de bens e negativação do nome do agravante.
Requer em caráter liminar a concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do agravo para reconhecer e declarar a prescrição do título executivo extrajudicial.
É a síntese.
Decido.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem,
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelo Agravante, não identifico como relevantes os fundamentos e o perigo da lesão irreparável, a ensejar a concessão do pretendido efeito.
Isto é assim porque a tentativa de citação se deu no endereço constante do título extrajudicial que era o endereço do agravante.
Todavia, em razão da dissolução conjugal o agravante se mudou e não forneceu novo endereço, logo, a princípio não há desídia do banco agravado, pois a citação somente não ocorreu porque o agravante mudou de endereço e não comunicou ao banco credor.
Pelo exposto, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, verifica-se que o Agravante não logrou êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados nos arts. 300 e 1.019 do Código de Processo Civil, de modo que INDEFIRO A LIMINAR pleiteada.
Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa de Farias
Relator